Tribunal: TJDFT
Processo: 0712611-25.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO DE FACULDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. NÃO DEMONSTRADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. O seguro prestamista objetiva garantir, em caso de morte ou invalidez do segurado, o cumprimento de obrigação que este tenha para com o beneficiário.
3. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ - Tema 972).
4. Constatado que o valor do prêmio indicado na proposta de adesão ao seguro prestamista será financiado utilizando a mesma taxa de juros da operação principal, há indícios do condicionamento de uma contratação a outra.
5. A inexistência de disposição contratual que possibilite a escolha de seguradora diversa pelo consumidor, mas tão somente um campo destinado à descrição geral dos produtos e serviços agregados contratados com a instituição, denota a ausência de informações claras e adequadas ao consumidor sobre a contratação do seguro de proteção financeira.
6. Evidenciado que a contratação do seguro prestamista não constituiu faculdade do consumidor, uma vez que este lhe foi imposto, configurada está a venda casada, apta a demonstrar a ilegalidade da cobrança.
7. A ausência de documento idôneo que comprove a efetiva contratação do seguro torna ilegítima a cobrança da quantia a título de prêmio.
8. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Honorários majorados.